Tribunal: STF
Processo: RE 700131
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu que a relação de trabalho se limita à relação jurídica estabelecida entre o trabalhador e o empregador, regida pela CLT, em virtude de vínculo empregatício. 



    II – Ausente, na espécie, vínculo empregatício entre o profissional liberal e seu cliente, cabe à Justiça Comum o julgamento da presente demanda. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.